Tribunal: TJMT
Processo: 1000766-02.2024.8.11.0038
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000766-02.2024.8.11.0038
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE ARAPUTANGA - CNPJ: 15.023.914/0001-45 (RECORRENTE), DOMINGOS PEIXOTO - CPF: 229.603.921-91 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. TRATAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE. NECESSIDADE COMPROVADA. OBRIGAÇÃO DO ESTADO LATU SENSU. ART. 196 DA CF/88. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO DE MATO GROSSO. TEMA 793 DO STF. RECURSO PROVIDO.

Composto o Sistema Único de Saúde pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, é de se reconhecer, em função da solidariedade, a legitimidade passiva de qualquer um deles para responder pelo cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população.

Contudo, considerando-se o custo e a complexidade dos medicamentos pleiteados, o cumprimento da obrigação deve ser, primariamente, direcionado ao Estado de Mato Grosso, conforme critérios de descentralização e hierarquização previstos no SUS e entendimento firmado pelo STF no Tema 793.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso inominado
interposto pelo
Município de Araputanga
contra a sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial da comarca de Araputanga/MT, nos autos da
ação de obrigação de fazer
ajuizada por
Domingos Peixoto
, visando ao fornecimento dos medicamentos
Ramipril
5mg,
Rivaroxabana
20mg, Rosuvastatina 10mg,
Domperidona
10mg e
Forxiga
10mg
.

Na sentença de primeiro grau, julgou-se
procedente o pedido
, reconhecendo-se a
responsabilidade solidária do Estado de Mato Grosso e do Município de Araputanga
pelo fornecimento dos medicamentos prescritos ao autor, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS).

O Município de Araputanga, ora recorrente, sustenta, em síntese, que os medicamentos postulados estão inseridos no componente especializado da assistência farmacêutica, tratando-se de
tratamento de média/alta complexidade
, cuja execução, conforme os princípios da
hierarquização e descentralização do SUS
,
compete primariamente ao Estado
, e não ao ente municipal. Requer, com base no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855178/SE)
, o redirecionamento da obrigação exclusivamente ao Estado de Mato Grosso.

O recurso foi regularmente processado, tendo sido dispensado o preparo, nos termos do art. 54 da Lei n.o 9.099/95.

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Município de Araputanga contra a sentença que julgou procedente a ação de obrigação de fazer ajuizada por Domingos Peixoto, condenando solidariamente o Estado de Mato Grosso e o Município ao fornecimento dos medicamentos
Ramipril
5mg,
Rivaroxabana
20mg, Rosuvastatina 10mg,
Domperidona
10mg e
Forxiga
10mg
.

A parte recorrente sustenta, em síntese, que os medicamentos postulados se inserem nas ações e serviços de saúde de média/alta complexidade, cuja execução, por força do modelo hierarquizado do SUS, compete primariamente ao Estado de Mato Grosso, não ao Município.

É incontroverso que o direito à saúde possui assento constitucional (CF,
arts
. 6o, 23, II, 196 e 198) e que há responsabilidade solidária entre os entes federativos quanto ao dever de assegurar acesso universal e igualitário aos serviços públicos de saúde.

Contudo, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 855178/SE (Tema 793 da Repercussão Geral), modulou esse entendimento ao firmar que:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”

No presente caso, os medicamentos requeridos — especialmente
Rivaroxabana
e
Forxiga
— integram a componente especializada da assistência farmacêutica e não constam nas listas padronizadas de fornecimento obrigacional pelo Município, exigindo estrutura e financiamento típicos dos entes estaduais ou federais.

O direcionamento primário da obrigação ao Estado de Mato Grosso, portanto, não afasta a solidariedade entre os entes, mas apenas respeita a lógica de funcionamento do SUS, conforme a hierarquização prevista no art. 17 da Lei no 8.080/90 e a jurisprudência dominante.

Tal orientação encontra ressonância nos Enunciados no 8 e no 60 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ, os quais reforçam a necessidade de observância da repartição de competências ao se deferir obrigações de fazer na área da saúde.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, inclusive, já firmou posição nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. SAÚDE PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. COMPONENTE ESPECIALIZADO. DIRECIONAMENTO AO ENTE ESTATAL. TEMA 793 DO STF. RECURSO PROVIDO.

(N.U 8017034-93.2019.8.11.0003, Turma Recursal Única, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DJE 03/04/2023)
.

Assim, ainda que o Município de Araputanga seja parte legítima, a obrigação de fornecimento deve ser inicialmente direcionada ao Estado de Mato Grosso, sem prejuízo de posterior responsabilização subsidiária do Município, em caso de descumprimento, conforme entendimento do STF e a necessidade de organização eficiente dos recursos públicos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,

CONHEÇO

e

DOU PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE ARAPUTANGA, para direcionar o cumprimento da
obrigação de fornecimento dos medicamentos exclusivamente ao ESTADO DE MATO GROSSO, nos termos da repartição de competências do SUS, e sem exclusão da solidariedade federativa.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95 e art. 460 da CNGC.

Advirto às partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.021, § 4o do CPC, em caso de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente.

Preclusa a via recursal,remetam-seos autos ao Juizado de origem.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025